Tribunal: TJSP
Processo: 2124298-93.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DESOBEDIÊNCIA. DANO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Insurgência sob alegação de fundamentação inidônea.
2. Verificadas a existência da materialidade e indícios suficientes de autoria, flagrado o paciente ainda na agência bancária,

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DESOBEDIÊNCIA. DANO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Insurgência sob alegação de fundamentação inidônea.
2. Verificadas a existência da materialidade e indícios suficientes de autoria, flagrado o paciente ainda na agência bancária, quando fugiu com seu comparsa e, após perseguição, preso em flagrante delito ainda com petrechos utilizados para a prática delitiva.
3. Delitos praticados sem emprego de violência, mas que causam grande desassossego à sociedade.
4. Réu reincidente, demonstrando possuir conduta antissocial.
5. A prisão preventiva do agente, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente, não fere o princípio da presunção de inocência, e está em sintonia com a Constituição Federal (art. 5o, inc. LXI).
6. Sob os mesmos fundamentos, inadmissível a substituição por medidas cautelares (art. 319 do CPP).
7. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
8. Ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal.
9. Ordem denegada.